Tribunal: TJSP
Processo: 0048925-82.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Falecimento de familiar em estabelecimento prisional. Laudo necroscópico atestando morte natural em decorrência de choque septicêmico decorrente de pancardite bacteriana. Ausência de demonstração de nexo causal mínimo entre a conduta estatal e o resultado danoso produzido.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Falecimento de familiar em estabelecimento prisional. Laudo necroscópico atestando morte natural em decorrência de choque septicêmico decorrente de pancardite bacteriana. Ausência de demonstração de nexo causal mínimo entre a conduta estatal e o resultado danoso produzido.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0048925-82.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VERA
LUCIA MORAES DA CRUZ, VERONICA MORAES DA SILVA, SHEILA
MORAES DA SILVA, PAULO MORAES DA SILVA e DENISE MORAES DA
SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048925-82.2011.8.26.0053 -Voto no 13384
2
Voto n. 13.384
Apelação n. 0048925-82.2011.8.26.0053
Apelante: Vera Lúcia Moraes da Cruz e outros
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Origem: 13a Vara da Fazenda Pública
MM. Juiz: Juliana Pitelli da Guia
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Falecimento de familiar em estabelecimento
prisional. Laudo necroscópico atestando morte
natural em decorrência de choque septicêmico
decorrente de pancardite bacteriana. Ausência de
demonstração de nexo causal mínimo entre a
conduta estatal e o resultado danoso produzido.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.
Tempestiva apelação interposta por Vera Lúcia
Moraes da Cruz e outros, sendo apelada a Fazenda do Estado de São
Paulo, em face da sentença a fls. 321/326, que julgou improcedente a
demanda de indenização por danos morais sofridos em decorrência da
morte do familiar em estabelecimento prisional.
Em síntese, sustentam os apelantes, com razões a fls.
331/334, no sentido de que: (i) houve omissão e ausência de zelo estatal
para a garantia da integridade física do detento sob guarda, haja vista se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048925-82.2011.8.26.0053 -Voto no 13384
3
tratar de local insalubre e não ter sido prestada assistência médica ao
falecido; (ii) o Estado responde objetivamente por seus atos (art. 37, §6o,
CF), além de possuir o dever de garantir a integridade física dos presos
(art. 5o, XLIX, da CF); (iii) a responsabilidade nasce tão só da existência de
um dano e da existência de nexo causal entre o fato e o resultado; (iv) deve
ser assegurada a cláusula de incolumidade do preso; (v) entre a admissão
do detento (05/01/2009) e seu falecimento (12/08/2009) o detento não foi
atendido pela equipe médica do hospital uma única vez, o que evidencia a
total ausência de zelo na preservação da saúde do preso, ainda mais em se
considerando as condições insalubres do presídio; (v) pelas cartas
remetidas pelo detento a seus familiares é possível comprovar-se que se ele
se encontrava em condições precárias de saúde; (vi) inobservância do
dever de proteção (fls. 331/334)
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 339/342,
pugnando pela manutenção da r. sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido, mas não merece provimento.
O art. 37, § 6°, da Constituição Federal, é cristalino ao
prever a responsabilidade da Administração Pública pelos danos causados
por seus agentes:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048925-82.2011.8.26.0053 -Voto no 13384
4
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também,
ao
seguinte: (Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional no 19, de 1998)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
Entretanto, nos casos de danos causados por omissão,
a teoria a ser adotada é a da responsabilidade subjetiva, vez que
entendimento contrário transformaria o Estado em segurador universal de
todo e qualquer dano que acometesse o cidadão. Ver os ensinamentos de
Celso Antônio Bandeira de Mello sobre o tema:
Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade
subjetiva. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é
sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do
Estado (embora do particular possa haver) que não seja
proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa)
ou, então deliberado propósito de violar a norma que o
constituía em dada obrigação (dolo). (Celso Antônio Bandeira
de Melo, Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, 14a
ed., 2002, pp. 854/855)
Evidente, portanto, que a omissão estatal se insere sob
a égide da responsabilidade civil subjetiva, devendo haver demonstração
mínima da culpa ou do dolo dos agentes públicos no resultado. A causa
provocadora do dano deve ser necessariamente vinculada ao Estado, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048925-82.2011.8.26.0053 -Voto no 13384
5
que não seja a causa única da ocorrência.
O caso concreto não revela a existência de dano
indenizável pela falta de indícios que caracterizem nexo causal entre a
omissão estatal e o resultado morte. Depreende-se do desenrolar dos fatos e
do quadro clínico pregresso do paciente, contidos nos autos, que o óbito
não se deu em razão de ato omissivo estatal, mas da evolução do quadro
clínico do detento.
Com efeito.
Verifica-se dos autos que Paulo Francisco da Silva,
recolhido ao sistema prisional em 05/01/2009, faleceu no dia 12/08/2009
por “morte natural” em decorrência de choque septicêmico decorrente de
pancardite bacteriana, consoante exame necroscópico (fls. 171/172).
O laudo pericial, a fls. 170/175, consignou que o
falecido tinha antecedente de etilismo, tabagismo e de uso de drogas
(crack; fls. 171) e que segundo exame admissional carcerário, realizado em
23/06/2009, estava em boas condições de saúde em referida época.
Acerca da causa da morte, o expert explicou:
No caso em tela, infecção que atingiu a corrente sanguínea
proveniente do coração, com comprometimento de todas as suas
camadas. O pericárdio é a camada externa, o miocárdio é a
medial muscular e o endocárdio é a interna, da qual fazem
parte as válvulas cardíacas.
A endocardite é a infecção causada por bactérias, fungos e
outros microorganismos, a qual atinge a superfície endotelial
do coração, podendo acometer primária ou secundariamente as
estruturas
cardíaca
como
válvulas,
cordas
tendíneas,
endocárdio, miocárdio e pericárdio.
(...)
Uma nova classe de pacientes acometidos vem surgindo, tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048925-82.2011.8.26.0053 -Voto no 13384
6
em países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento: os
usuários de drogas intravenosas. Esta população é constituída
de homens e mulheres na segunda, terceira e quarta décadas de
vida e representa um dos principais fatores de risco para
endocardite em adultos jovens.
Ao cabo, o expert do Juízo concluiu que:
Há comprovação de óbito motivado por choque séptico em
decorrência de grave infecção cardíaca aguda de alta
morbimortalidade.
Transferência hospitalar se deu em tempo hábil de 39 minutos
após constatada gravidade clínica.
Inexiste subsídio capaz de apontar descaso e inércia no
atendimento prestado.
Não há, portanto, nexo entre a conduta adotada e a morte do
paciente.
Com efeito, o detento falecido deu entrada na
enfermaria às 06 horas com queixa de dor abdominal e falta de ar, tendo
sido encaminhado ao Complexo Hospitalar do Juquery, com admissão às
06h39 com parada cardiorrespiratória (fls. 172), o que não denota demora
na prestação de atendimento médico.
Ainda, o falecido teve atendimento de primeiros
socorros pelo agente penitenciário Márcio Vieira de Carvalho, que tem
formação acadêmica em enfermagem, que prontamente lhe aplicou
máscara com oxigênio na enfermaria da Unidade e massagem
cardiorrespiratória durante o trajeto para o Complexo Hospitalar Juquery
(fls. 230/231).
Nessa toada, vê-se que os agentes públicos tomaram
todas as providências que o caso requeria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048925-82.2011.8.26.0053 -Voto no 13384
7
De
toda
sorte,
como
supracitado,
a
simples
inexistência de nexo causal entre o evento e a obrigação legal do Estado já
é suficiente para autorizar que se conclua pela improcedência deste pedido,
vez que o dever de custódia não dispensa sua demonstração.
Na lição de Yussef Said Cahali:
Se o fato não for tributável diretamente ao agente, não for o
efeito etiológico, inexistirá a consequente relação de
causalidade, e a responsabilidade. Assim, se o resultado é efeito
imediato, direto, do fato, este tem o poder de causação daquele.
(in “Responsabilidade Civil do Estado”, Editora Malheiros, 3a.
edição, páginas 404/406).
A tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema n. 592 é cristalina no sentido de apontar que “em caso
de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o,
inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte
de detento”.
Especial atenção deve ser dada à primeira parte desta
tese, a saber, a vinculação da responsabilização do Estado à inobservância
do dever de proteção que lhe incumbe - dessa forma, caso o Estado tenha
observado tal dever, não deve ele ser responsabilizado pela morte ocorrida.
Nessa perspectiva, consoante bem argumentado pela
FESP, o fato de alguém estar cumprindo pena em estabelecimento
prisional, sob vigilância do Estado, não lhe confere verdadeiro seguro de
vida. (...) Dentro desse aspecto, não pode o Estado ser responsabilizado,
sob o prisma omissivo, pela integridade física de todas as pessoas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048925-82.2011.8.26.0053 -Voto no 13384
8
quaisquer hipóteses.
Ademais, inexistem nos autos registros de prévias
queixas médicas do falecido que indicassem a necessidade de consultas
médicas periódicas.
No caso, a prova produzida não demonstra que o
Estado tenha se descurado do dever de cuidado e assistência ao preso,
indicando, ao contrário, que o lamentável evento se deu por fatores
desconexos à atuação estatal. Nessas condições, sem que se possa imputar
ao Estado a ocorrência do evento morte, o pleito indenizatório é de ser
indeferido.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
Responsabilidade Civil Morte em Cadeia Pública - Falecimento
em decorrência de moléstia incurável (AIDS) adquirida antes
da prisão Disponibilização de tratamento pela Administração
Pública que não impede o agravamento da doença e o óbito
Sentença reformada para julgar improcedente a ação - Recurso
da Fazenda Estadual provido e recurso dos autores
prejudicado. (Apelação n. 0004493-86.2003.8.26.0625, Relatora
Desembargadora Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito
Público, j. 10/10/2011; Data de Registro: 13/10/2011)
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
MEDIATO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
ADMINISTRATIVO. ARTIGO 37, §6o, DA CF. PRISÃO CIVIL
DECRETADA. Pedido indenização pelos danos morais
decorrentes da prisão executada pelos agentes estatais. Suposta
ilegalidade da segregação diante da doença (diagnóstico de
esquizofrenia) do apelante. Fato gerador para a prisão. Não
cumprimento da obrigação de pagar prestação alimentícia
comprovada. A causa de pedir informa que os agentes que
cumpriram a ordem de prisão não consideraram a doença e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048925-82.2011.8.26.0053 -Voto no 13384
9
por isso, a indevida segregação determinou o agravamento do
diagnóstico a partir do sentimento de aflição e angústia. A
parte não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ilicitude da
conduta dos agentes estatais, que agiram no estrito
cumprimento do dever legal, consistente no cumprimento de
uma ordem judicial de prisão civil. Indispensável reunir meio
de prova idôneo e apto para demonstrar os danos alegados e o
nexo de causalidade entre a conduta dos agentes de segurança
e o significativo abalo emocional, além da repercussão para
agravar a doença alegada. Não configuração do dever de
indenizar. Sentença de improcedência do pedido mediato.
Manutenção da sentença. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação
n.
0019379-41.2013.8.26.0625,
Relator
Desembargador José Maria Câmara Junior. 8a Câmara de
Direito Público, j. 26/07/2017)
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Acusado
considerado
inimputável por sentença, mas que, devido à sua periculosidade,
impôs medida de segurança - Morto na prisão, por doença,
enquanto
aguardava
transferência
para estabelecimento
adequado - Pretensão de mãe à indenização por omissão do
Estado - Ausência de nexo causai - Omissão do Poder
Judiciário (erro judiciário) inexistente - Recurso não provido.
(Apelação
n.
0005176-32.2007.8.26.0028,
Relator
Desembargador Francisco Vicente Rossi, 11a Câmara de Direito
Público, j. 19/07/2010)
Em resumo, não há demonstração de que o Estado
tenha se omitido em relação a qualquer precaução exigível, tampouco que
tenha ignorado o dever constitucional de proteção, inexistindo relação de
causalidade, e, por conseguinte responsabilidade estatal.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.
Mantida a sucumbência do requerente na fase recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048925-82.2011.8.26.0053 -Voto no 13384
10
de rigor a majoração dos honorários advocatícios do patrono da parte
contrária em 1%, em razão do trabalho adicional, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos
contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no
prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos
mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que
imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora